Tribunal: TJPA
Processo: 0805554-07.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805554-07.2019.8.14.0015

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, que buscava reaver valores pagos a segurado em razão de danos elétricos em equipamentos, supostamente causados por oscilação no fornecimento de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo de causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica em ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada; (ii) estabelecer se os documentos apresentados são suficientes para comprovar o dano e o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos suportados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste, podendo exercer ação regressiva contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, pois a seguradora sub-rogada assume a posição do consumidor perante a concessionária de serviço público.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A configuração do dever de indenizar exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade, incumbindo à concessionária comprovar eventual excludente de responsabilidade.

Laudos técnicos e relatórios de manutenção elaborados por empresa especializada constituem prova idônea do dano e de sua origem, sobretudo quando não infirmados por prova técnica em sentido contrário.

A negativa genérica da concessionária, desacompanhada de elementos técnicos aptos a afastar as conclusões dos documentos apresentados, não elide o nexo causal.

Demonstrada a verossimilhança das alegações e não cumprido o ônus probatório pela concessionária (art. 373, II, do CPC), reconhece-se a falha na prestação do serviço e o dever de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A seguradora sub-rogada pode ajuizar ação regressiva contra concessionária de energia elétrica, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A concessionária responde objetivamente por danos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica, independentemente de culpa. 3. Laudos técnicos unilaterais, quando idôneos e não impugnados por prova eficaz, são suficientes para comprovar o nexo de causalidade. 4. A ausência de prova técnica em sentido contrário pela concessionária mantém a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 389, 398, 406, §1º, e 786; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 2º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no REsp 2104255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: 0805554-07.2019.8.14.0015

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Castanhal/PA, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada contra
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Aduz a autora, em sua petição inicial, que, na qualidade de seguradora, indenizou seu segurado, o Condomínio Clube Santa Lídia, no valor de R$ 6.402,37 (seis mil, quatrocentos e dois reais e trinta e sete centavos), em razão de danos elétricos ocorridos em placas de elevador, supostamente causados por oscilação de energia na rede da ré em 17/04/2019. Postula, assim, o ressarcimento do valor pago, em exercício do direito de regresso.

Em contestação, a ré arguiu, em suma, a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço e os danos alegados, defendendo a regularidade do fornecimento de energia na data do sinistro.

O juízo
a quo
julgou a demanda improcedente, sob o fundamento de "ausência de prova concreta do nexo de causalidade entre a conduta atribuída à concessionária de energia elétrica e os danos sofridos pelos equipamentos dos segurados", conforme o seguinte dispositivo:

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor, diante da ausência de prova concreta do nexo de causalidade entre a conduta atribuída à concessionária de energia elétrica e os danos sofridos pelos equipamentos dos segurados. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o autor a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Advirto a requerida que o não pagamento das custas e despesas processuais no prazo legal acarretará na inscrição em Dívida Ativa e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda, conforme artigo 46 da lei 8.328/2015.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Observadas as formalidades legais, transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Castanhal/PA, na data da assinatura eletrônica.

(
Assinado eletronicamente
)

Ana Louise Ramos dos Santos

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA

Embargos de Declaração no Id 32712427, julgado procedente no Id 32712430, nos termos a seguir:

Compulsando os autos, verifico que é hipótese de procedência dos pedidos formulados nos presentes embargos. Explico.

De fato, a sentença judicial proferida contem erro material no ponto que passo a enfrentar.

Em sentença, foram julgados improcedentes os pedidos autorais, condenando o autor ao pagamento de honorários e custas, entretanto, a advertência de que o não pagamento das custas e despesas processuais no prazo legal acarretará na inscrição em Dívida Ativa e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais foi atribuída ao requerido.

Por trata-se de evidente erro material, o dispositivo da sentença em comento merece reparo e passa a ter o acréscimo/substituição do seguinte conteúdo:

Onde se lê: “
Advirto a requerida que o não pagamento das custas e despesas processuais no prazo legal acarretará na inscrição em Dívida Ativa e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda, conforme artigo 46 da lei 8.328/2015.
”.

Leia-se: “
Advirto a
requerente
que o não pagamento das custas e despesas processuais no prazo legal acarretará na inscrição em Dívida Ativa e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda, conforme artigo 46 da lei 8.328/2015.
”.

No mais, permanece a decisão tal como está lançada.

Por já constar nos autos recurso de apelação no ID. 156336744, interposto pelo autor/embargado
, à secretaria
para certificar a tempestividade do recurso, e caso positivo, intimar o requerido/embargante para no prazo legal apresentar contrarrazões.

Publique. Registre. Intime.

SERVIRÁ COMO MANDADO/OFÍCIO.

Castanhal/PA, na data da assinatura eletrônica.

(
Assinado eletronicamente
)

Ana Louise Ramos dos Santos

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA

Inconformada, a seguradora apelante sustenta, em suas razões recursais, o equívoco da decisão, reiterando que os documentos acostados aos autos, em especial os laudos técnicos da empresa de manutenção dos elevadores e os comprovantes de pagamento, são suficientes para demonstrar o dano e o nexo causal. Defende a aplicação da responsabilidade objetiva da concessionária e a inversão do ônus da prova, argumentando que caberia à apelada comprovar a inexistência de falha no serviço.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

A controvérsia central reside em verificar se a seguradora apelante logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o dano, a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia e o nexo de causalidade entre eles, a fim de justificar o ressarcimento em ação regressiva.

1. Da Sub-rogação e da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Inicialmente, cumpre destacar que, ao efetuar o pagamento da indenização ao seu segurado, a seguradora apelante sub-rogou-se em todos os direitos e ações que àquele competiam contra o causador do dano, conforme dispõe o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

A relação originária, entre o segurado (Condomínio Clube Santa Lídia) e a concessionária de energia (Equatorial Pará), é inegavelmente de consumo. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a seguradora sub-rogada assume a mesma posição jurídica do consumidor na relação com o fornecedor, sendo-lhe aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE . ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA . SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. 1 . É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumento não esboçado nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa. 2. A indicação de recurso como passível de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pela Comissão Gestora de Precedentes não tem o condão de suspender os processos com idêntica controvérsia, uma vez que tal determinação "não vincula o relator sorteado, que é o competente para analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso para submeter a questão ao Plenário Virtual a fim de possível afetação da matéria ao rito dos repetitivos" (AgInt no REsp n. 1 .846.398/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe de 10/06/2020). 3. Os autos tratam de ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão do pagamento das indenizações aos segurados decorrentes de danos em equipamento elétricos e eletrônicos causados por descargas e oscilações elétricas . 4. A Corte estadual decidiu em linha com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária, ora agravante. 5. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 2104255 SP 2023/0351304-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024).

Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária recorrida.

2. Da Responsabilidade Objetiva da Concessionária

A responsabilidade civil da apelada, na condição de concessionária de serviço público, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 14, CDC.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, para que se configure o dever de indenizar, basta a comprovação da conduta (falha no serviço), do dano e do nexo de causalidade, sendo prescindível a demonstração de culpa. A responsabilidade somente é afastada se o fornecedor provar uma das excludentes previstas no § 3º do mesmo artigo: a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. Do Nexo de Causalidade e do Ônus da Prova

O ponto fulcral da demanda, e motivo pelo qual o pedido foi julgado improcedente em primeira instância, é a comprovação do nexo causal.

A apelante instruiu a inicial com o relatório de atendimento técnico da empresa responsável pela manutenção dos elevadores do condomínio, o qual atesta que a queima das placas eletrônicas se deu por "descarga da rede". Juntou, ainda, os comprovantes de pagamento dos serviços e peças para o reparo (Ids Num. 32712370 - Pág. 1 e seguintes)

Este Tribunal de Justiça tem entendido que tais documentos, elaborados por empresas idôneas e especializadas, são suficientes para comprovar o dano e o nexo de causalidade, especialmente quando a concessionária, detentora dos meios técnicos para tal, não produz prova em sentido contrário. A simples negativa genérica não é capaz de afastar a presunção de veracidade que emana de tais documentos.

Vejamos o seguinte precedente de minha relatoria:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA . PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL IDÔNEO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME 1. Ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, sob a alegação de sub-rogação nos direitos do segurado, diante de pagamento de indenização por danos elétricos decorrentes de oscilação na rede. Sentença julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao ressarcimento do valor pago. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a prova pericial unilateral apresentada pela seguradora para comprovação do nexo causal; (ii) a concessionária de energia pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos decorrentes da oscilação elétrica; (iii) a ausência de prévia comunicação administrativa inviabiliza o ajuizamento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora possui validade quando elaborado por profissional qualificado, idôneo e sem indícios de parcialidade, sendo suficiente para demonstrar o nexo causal, sobretudo diante da ausência de impugnação técnica pela concessionária. 4. Responsabilidade civil objetiva da concessionária decorre da teoria do risco do empreendimento, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às ações regressivas ajuizadas por seguradora sub-rogada. 5 . Oscilações na rede elétrica constituem fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade da fornecedora de energia, quando não comprovada causa excludente. 6. A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o exercício do direito de ação, tratando-se de faculdade e não exigência legal. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a prova técnica unilateral apresentada pela seguradora, quando não impugnada de forma eficaz pela concessionária e elaborada por profissional idôneo . 2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por oscilação elétrica, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade quando não comprovada causa estranha ao serviço. 3. A ausência de prévia notificação administrativa não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada .

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 26, II .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2142455/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 28/11/2022; TJ-MT, AC 10369857820198110041, Rel . Desª Clarice Claudino da Silva, j. 29/06/2022; TJ-PA, AC 08227477920218140301, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28/02/2023 .

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema .

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08522541720238140301 26635248, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

E desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO COMPROVADO. NEXO CAUSAL . DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ALLIANZ Seguros S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento movida em desfavor da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S .A., objetivando o reembolso da quantia de R$ 27.090,84, desembolsada pela seguradora em razão de danos causados por oscilação de energia elétrica em equipamento de segurado. A sentença recorrida condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios . A apelante sustenta a existência de laudo técnico comprovando os danos, a responsabilidade objetiva da concessionária e a demonstração do nexo causal. Pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento do dever de indenizar da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em determinar se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada, de forma objetiva, pelos danos causados por oscilação de energia elétrica comprovadamente ocasionadora de prejuízos a terceiro, e se a seguradora, por sub-rogação, tem direito à indenização correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se, nos termos do art . 786 do Código Civil, nos direitos deste, podendo exercer pretensão indenizatória contra o causador do dano, inclusive com fundamento nas normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, consoante o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando, para a configuração do dever de indenizar, a prova do dano e do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva e o prejuízo.

5. Oscilações e sobrecargas na rede elétrica são consideradas fortuitos internos, inerentes ao risco da atividade exercida pela concessionária, não se qualificando como excludentes de responsabilidade.

6 . A documentação juntada aos autos, notadamente o laudo técnico e a ordem de reparo, comprova a ocorrência do evento danoso e sua relação com a falha na prestação do serviço, não tendo a concessionária logrado êxito em apresentar contraprova eficaz, limitando-se a alegações genéricas.

7. A ausência de procedimento administrativo prévio previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 não impede o ajuizamento da demanda, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88), especialmente quando há prova suficiente no processo judicial .

8. Jurisprudência consolidada nos tribunais reconhece a possibilidade de ação regressiva pela seguradora com base em responsabilidade objetiva da concessionária, desde que demonstrados os requisitos legais, como se verificou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste, podendo promover ação regressiva contra o responsável pelo dano.

2 . A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações na rede, sendo desnecessária a prova de culpa.

3. As oscilações elétricas, quando previsíveis e relacionadas à atividade da concessionária, configuram fortuito interno e não afastam sua responsabilidade.

4 . A ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice ao ajuizamento da ação de ressarcimento, desde que o dano e o nexo causal estejam comprovados nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, § 6º; CC, art . 786; CDC, arts. 12 e 14; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Cível 0809373-80 .2022.8.12.0021; TJMT, Apelação Cível 10008352120218110044; TJSP, Apelação Cível 1007694-33 .2016.8.26.0037; TJRJ, APL 00555723720178190002; TJPA, Apelação Cível 0823172-48 .2017.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível 0209286-65 .2016.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível 0824903-79 .2017.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível 0822747-79 .2021.8.14.0301 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08112345120208140301 29834792, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS . CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALIDADE DE LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO . MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento de R$ 21 .050,14, decorrente de danos elétricos suportados pelo segurado da parte autora. II. Questão em discussão 2. A questão recursal consiste em verificar: (i) se a ausência de prévia comunicação administrativa do sinistro afasta a responsabilidade da concessionária; (ii) se laudos técnicos unilaterais são provas idôneas para demonstrar o dano; (iii) se restou caracterizado o nexo causal entre os danos elétricos e falha na prestação do serviço . III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 . 4. A ausência de notificação administrativa prévia não impede a ação judicial, apenas transfere ao consumidor/seguradora o ônus de provar o dano e o nexo causal. 5. Laudos técnicos unilaterais, elaborados por profissional idôneo e não infirmados por contraprova eficaz, são válidos como meio de prova . 6. Comprovado o nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os danos, e ausente prova de excludentes de responsabilidade, subsiste a condenação ao ressarcimento. IV. Dispositivo e tese 7 . Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:"1. A ausência de comunicação administrativa prévia não impede a ação de ressarcimento judicial, apenas transfere ao consumidor o ônus da prova. 2 . Laudos técnicos unilaterais são válidos como prova quando não infirmados por contraprova idônea. 3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos elétricos decorrentes de oscilações de energia, salvo comprovação de causa excludente." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária no Plenário Presencial, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora . Belém/PA, datado e assinado digitalmente. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08617888720208140301 31758948, Relator.: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, Data de Julgamento: 24/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

No caso dos autos, a apelada limitou-se a negar a ocorrência de oscilação de energia, sem, contudo, apresentar relatórios técnicos detalhados do sistema de distribuição que atende à unidade consumidora, capazes de infirmar as alegações e os documentos trazidos pela autora.

Portanto, diante da verossimilhança das alegações da apelante, amparada em início de prova documental idônea, e da ausência de prova em contrário por parte da apelada, que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), tenho por comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos suportados pelo segurado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
julgar procedente
o pedido inicial, condenando a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
a ressarcir à
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
o valor de
R$ 6.402,37 (seis mil, quatrocentos e dois reais e trinta e sete centavos)
, com
correção monetária
(art. 389 do CC) e
juros de mora
(art. 406, §1º do CC) desde o evento danoso (cada desconto indevido), nos termos do art. 398 do CC, da Súm. 43/STJ e Tema 1368/STJ.

Em razão da sucumbência, inverto o ônus e condeno a ré, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026